Tribunal: TJMT
Processo: 0002017-70.1993.8.11.0002
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002017-70.1993.8.11.0002
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL (427)
Assunto:

[Reabilitação]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANA MARIA SOLIZ MONTENEGRO (RECORRIDO), BARBARA DO CARMO SPOSITO - CPF: 022.099.451-00 (ADVOGADO), KAROLINE MILHOMEM DE ABREU BALATA - CPF: 001.105.411-54 (ADVOGADO), LILIANA VIDAL SUAREZ (RECORRIDO), GREGORIO PEREYRA SAUCEDO - CPF: 703.508.491-61 (RECORRIDO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO. PEDIDO DE REABILITAÇÃO CONCEDIDO PELO JUÍZO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA.

Preenchidos os requisitos previstos no art. 94, do Código Penal, e no art. 744, do Código de Processo Penal, mantém-se a decisão concessiva da reabilitação criminal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reexame necessário da decisão, proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que concedeu a reabilitação criminal a
GREGORIO PEREYRA SAUCEDO
o, em relação à sua condenação pelo crime de tráfico de drogas à época, no art. 12,
caput
, c/c o art. 18, inciso I, e art. 14 da Lei 6.368/76, à pena de 03 (três) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, sendo extinta pelo cumprimento em 30/11/2000 (ID. 26634458).

Devidamente instruído o feito, o Ministério Público, em primeira instância, manifestou-se pelo deferimento do pedido de reabilitação.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo pela manutenção da decisão que
deferiu a reabilitação criminal
, ID. 32741475.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

É assegurada pelo artigo 93 do Código Penal, a reabilitação criminal, tendo por finalidade o sigilo sobre o processo e a condenação e para declarar que o apenado cumpriu a sanção penal imposta e que essa foi extinta, tendo o autor da ação mantido um bom comportamento até então.

Constata-se ser esse o caso dos autos, sendo a decisão proferida irretocável, porquanto atendidos os requisitos para a reabilitação criminal, insertos no art. 94, do CP, e no art. 744, do CPP.

A sentença de extinção da pena imposta ante o seu integral cumprimento, teve o seu trânsito em julgado em 20/10/2019.

Além disso, do exame da documentação acostada nos autos, verifica-se que o requerente comprovou residência fixa, atividade lícita, bem como bom comportamento público e privado. Por fim, a certidão de antecedentes não aponta registros posteriores. (id. 26634988).

Assim, inexistem motivos para obstar o deferimento do pedido de reabilitação.

À vista do exposto e
com o parecer, NEGO PROVIMENTO
ao reexame necessário, mantendo-se a decisão concessiva da reabilitação criminal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020